Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. EMPRESA DE CONSULTORIA. FISCALIZAÇÃO DE OBRA. COBRANÇA. HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Em ação de cobrança de prestação de serviços, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Demonstrado que o contrato delimitou tempo adequado e crível para a realização dos serviços efetivamente pactuados, não se legitima a cobrança de horas extras por atuação fora dos limites do ajuste e sem a autorização do contratante.
3. Recurso conhecido e não provido.